Tribunal: TJMT
Processo: 0007861-10.2017.8.11.0018
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007861-10.2017.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), J DA SILVA SANTOS - CNPJ: 01.484.665/0001-80 (REPRESENTANTE), JOAO DA SILVA SANTOS - CPF: 396.175.809-34 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

2. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor de acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação n.o 0007861-10.2017.8.11.0018, que deu provimento ao recurso e reconheceu a nulidade da citação por edital.

Assevera que o acórdão apresentou vicio de omissão, uma vez que deixou de analisar o fato do oficial de justiça ter certificado que a parte devedora mudou de endereço para local incerto e não sabido, o que dispensa nova intimação por carta e autoriza a realização da citação por edital.

Assim, pugna pelo provimento do presente recurso para sanar o alegado vício.

Por sua vez, o embargado apresentou suas contrarrazões em Id. 39951459.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 15 de junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020